Tribunal: TJBA
Processo: 0087882-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087882-41.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Cobrança ajuizada
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A., sob o fundamento de ausência de provas. O Apelante sustentou que, diante da falta de elementos probatórios, a demanda deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC. O Apelado, em contrarrazões, alegou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito e a ocorrência de prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a lide deve ser sobrestada, em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal, em processos relacionados a expurgos inflacionários; verificar se a pretensão do Autor está prescrita; e estabelecer se a ausência de prova mínima, sobre os fatos constitutivos do direito do Demandante, conduz à improcedência do pedido com resolução do mérito ou à extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento do feito não se justifica, pois a determinação do STF, nos REs 591.797 e 626.307, limitou-se a suspender o julgamento de recursos afetados à repercussão geral e não alcançou nacionalmente todas as ações individuais sobre expurgos inflacionários.

4. A alegação de prescrição é afastada, pois a
demanda
individual de cobrança das diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança se sujeita à prescrição vintenária do art. 177 do CC/1916, aplicável ao caso concreto. Considerando que a lide foi ajuizada em 31/05/2007, dentro do lapso temporal de transição previsto no art. 2.028 do CC/2002, não há prescrição a ser reconhecida.

5. A ausência de documentos, indispensáveis à demonstração da relação jurídica do
Demandante
com a instituição financeira, impede o regular desenvolvimento do processo, configurando falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. Consoante o entendimento do STJ, no Tema 629 dos Recursos Repetitivos, a falta de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do Autor deve conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo a repropositura da
lide
caso obtenha os documentos necessários.

7. O ônus da prova incumbe à parte que alega os fatos constitutivos do seu direito,
segundo
o art. 373, I, do CPC, não sendo possível transferir à Instituição Financeira a obrigação de produzir prova negativa da inexistência da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 485, IV; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 591.797, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Tema 629 dos Recursos Repetitivos; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002949-71.2019.8.26.0306, Rel. Des. Ernani Desco Filho; TJ-PE, Apelação Cível nº 0055616-65.2007.8.17.0001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena; TJ-BA, Apelação Cível nº 0087883-26.2007.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n
º

0087882-41.2007.8.05.0001
,
tendo como Apelante

FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO
, sendo Apelado
o
ITA
Ú
UNIBANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .